Tribunal: TJDFT
Processo: 0751578-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751578-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELVIO CURSINO SILVA PASSOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BAHAMAS CENTER D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, responder ao pedido de concessão da tutela de urgência, em especial à alegação de que o agravado tinha ciência de que o agravante era o titular do imóvel. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023 16:42:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador